Tribunal: TJMT
Processo: 1020150-28.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020150-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 005.131.281-66 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1020150-28.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no §1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora. O agravante, Estado de Mato Grosso, busca a reforma da decisão monocrática para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, que tratam do reconhecimento da nulidade da contratação temporária e do consequente direito ao recebimento do FGTS. A agravada requer o desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários celebrados com a mesma pessoa e para a mesma função caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, ensejando a nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado somente é válida quando observar os requisitos previstos no art. 37, IX, da CF/1988, conforme interpretação do STF no Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026), dentre eles, a excepcionalidade da necessidade, a previsão legal, e a limitação temporal.

A autora exerceu a função de professora temporária continuamente por mais de 24 meses (de janeiro de 2022 a dezembro de 2024), excedendo o limite legal previsto no art. 11, II, da LC/MT nº 600/2017, mesmo com a existência de processos seletivos distintos.

O prolongamento do vínculo evidencia necessidade permanente de serviço, afastando a excepcionalidade exigida constitucionalmente, o que configura desvirtuamento da contratação e gera a nulidade do vínculo, conforme jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677).

A nulidade da contratação por afronta ao art. 37, § 2º, da CF/1988, garante à parte autora o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF no Tema 916 (RE 765.320).

As alterações legislativas posteriores que ampliaram o prazo de contratação (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) não têm efeito retroativo, em respeito ao princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da LINDB.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível do TJMT confirma o entendimento de que renovações sucessivas, ainda que mediante processos seletivos distintos, não afastam a configuração do vínculo irregular e o consequente direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessivamente prorrogada por período superior ao limite legal, mesmo que decorrente de distintos processos seletivos, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando desvirtuamento do vínculo.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária por afronta ao art. 37, § 2º, da CF/1988, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Alterações legislativas posteriores que ampliam o prazo de contratação temporária não retroagem para alcançar vínculos já firmados, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 1.021, §1º e §4º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, NU 1001267-18.2025.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon, j. 25.09.2025; NU 1089660-65.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 22.09.2025; NU 1070947-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende a reanalise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O objeto central dos autos consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária mediante renovações sucessivas, tornando-a nula por afronta ao art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal de 1988, bem como à Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e, consequentemente, se é devido o pagamento do FGTS.

Nesta senda, a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando exceção à regra do concurso público, prevista no inciso II do mesmo artigo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu os requisitos para a validade da contratação temporária:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a
) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos comprova que a autora exerceu a função de professora em regime temporário de forma contínua entre janeiro de 2022 e dezembro de 2024, totalizando período superior a 24 meses
. Tal circunstância evidencia renovações sucessivas que descaracterizam a natureza excepcional da contratação.

A Lei Complementar nº 600/2017, do Estado de Mato Grosso, vigente à época do início da contratação (fevereiro de 2021), dispunha, em seu art. 11, inciso II, que as contratações por tempo determinado para a função de professor observariam o prazo máximo de 12 meses, admitida prorrogação por igual período, perfazendo, no total, o limite de 24 meses.

Ainda que o Estado alegue que alterações legislativas posteriores (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) ampliaram os prazos máximos de contratação, tais modificações não podem retroagir para alcançar contratos celebrados anteriormente, em observância ao princípio do
tempus regit actum,
previsto no art. 6º da LINDB.

Ademais, a alegação de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos não afasta a configuração do desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que restou caracterizada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função, por período superior ao limite legal, o que revela necessidade permanente, e não temporária.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), firmou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a verbas como férias e 13º salário, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, hipótese em que se reconhece a nulidade do contrato.

Assim, reconhecida à nulidade da contratação, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o direito ao depósito do FGTS nos casos em que o contrato de trabalho for declarado nulo por violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, desde que mantido o direito ao salário — como se verifica na presente demanda.

Tal entendimento foi consolidado pelo STF no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), que reafirmou a jurisprudência no sentido de que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deve ser integralmente mantida.

É de suma importância ressaltar que situação análoga à dos autos já foi objeto de apreciação por esta Colenda Turma Recursal, conforme se depreende dos seguintes julgados, dentre os quais se destaca:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. “(...).”
A ausência de processo seletivo para renovação de vínculo temporário fere o art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando a natureza excepcional da contratação e implicando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.
(...) Recurso inominado conhecido e desprovido. (N.U 1001267-18.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1089660-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
A sucessão de contratos temporários por período prolongado (fevereiro/2019 a setembro/2024) para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.
Agravo interno desprovido. (N.U 1070947-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).”

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025